Tribunal: TJSP
Processo: 2056520-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇADE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA QUANDODA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL COM O CONTRADITÓRIO DA RÉ. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇADE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA QUANDODA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL COM O CONTRADITÓRIO DA RÉ. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33024
Registro: 2020.0000347441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056520-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante CLEBER
APARECIDO
DA
SILVA,
é
agravado
KONSTRU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33024
Agravo de Instrumento no 2056520-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33024
2
Agravante(s): CLEBER APARECIDO DA SILVA
Agravado(s): KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Comarca: Fernandópolis 1a VaraCível (Processo no 1001839-63.2020.8.26.0189)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
COBRANÇADE
VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
PARA
QUANDODA
FORMAÇÃO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL
COM
O
CONTRADITÓRIO
DA
RÉ.
NECESSIDADE
DE
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 132 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo Bonavolonta,
emação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de valores e pedido de
tutela de urgência, que postergou a análise de pedido de tutela provisória até a formação da
relação jurídica processual com o contraditório da ré.
Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada,
pois: 1)causará lesão grave e de difícilreparação, em razão do iminente dano de ser
despejado e de ter seu nome incluído no roldos maus pagadores (SCPC/SERASA); 2) a
decisão agravada contraria a legislação, ajurisprudência consolidada e adoutrina pacífica,
considerando que o douto Juiz, ao deixar de apreciar o pedido detutela antecipada,
implicou em tácito indeferimento do pedido liminar, eis que o postergou após a formação
do contraditório; 3) é imperativa a concessão da liminar de manutenção preventiva da
posse para garantir o direito constitucional de moradia, bem como para impedir o
lançamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33024
Agravo de Instrumento no 2056520-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33024
3
Sem preparo pela gratuidade da justiça deferida às fls. 132 dos autos de
origem.
O recurso foi recebido sem tutela de urgência (fls. 25) e remetido ao
Plenário Virtual por ausência de citação.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja deferida
liminar ou antecipação de tutela, com a manutenção preventivana possedo imóvel e para
que a agravada seja impedida de lançar o seu nome e CPF no rol de proteção ao crédito
(fls. 07).
O art. 300 do atual CPC prevê que: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Lembre-se que a troca do vocábuloverossimilhança (art. 273/CPC73)
porprobabilidade (art. 300/CPC15) para a concessão da tutela de urgência, não induz à
imediata concessão da medida, pois a prova pré-constituída oferecida ao juízo deverá ser
convincente do direito e da situação de risco ao resultado útil do processo.
No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito,
assim lecionam Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga: “A
probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a
plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido 'fumus boni iuris' (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do
demandante (art. 300, CPC).” (Curso de Direito Processual Civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus
Podivm, 2015, p. 595-596).
Acerca do perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos mesmos
doutrinadores da obra já citada: “A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a
existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33024
Agravo de Instrumento no 2056520-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33024
4
a eficaz realização do direito.(...) Importante é registrar que o que justifica a tutela
provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual,
decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer,
ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e
tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve
ser irreparável ou de difícil reparação.” (Curso de Direito Processual Civil, v.2, 10a ed,
Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597).
Na hipótese vertente, o agravante não demonstrou o desacerto da decisão
agravada, devendo-se, por ora, aguardar a formação do contraditório porque, no momento,
não háefetiva lesão a justificar a interposição do presente recurso, tendo o r. Juízo “a quo”,
prudentemente, deixado para apreciar a tutela antecipada pleiteada quando instaurado o
contraditório (fls. 132 dos autos de origem).
Portanto, em que pese os argumentos do agravante, por ora, cumpre notar
que a própria situação narrada (fls. 08/23) demanda a necessidade de regular instrução
probatória por meio do contraditório judicial, pois não há elementos comprobatórios das
alegações trazidas na inicial para a concessão da medida liminar na forma pleiteada.
Assim, diante do juízo de cognição sumária, a prudência recomenda que se
aguarde a formação do contraditório, ocasião em que se poderá rever o pedido do
agravante, até em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada, de
rigor a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora